Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CADASTRO DO NOME DO APELANTE COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. DANO MORAL. AUSENTE.
1.Apesar da prescrição parcial da dívida cobrada, relativa às taxas condominiais, o compromisso estabelecido no contrato particular de ID 51764984, de pagamento dos débitos de condomínio, por meio de pagamento de boleto bancário emitido pelo Condomínio Solar Dom Bosco, sem qualquer ressalva naquele instrumento, configura prática de ato incompatível à renúncia tácita à prescrição, exsurgindo, à luz da boa-fé objetiva, para a outra parte, a legítima, expectativa de que a obrigação será cumprida (pagamento dos débitos prescritos e não prescritos), nos termos do art. 191 do Código Civil.
2. É indubitável que o apelante- ao anuir com o pagamento do valor referente às taxas condominiais, com abatimento no valor do preço do imóvel-, teve consciência da vontade exteriorizada, não podendo, sob pena de violação à boa-fé objetiva, pretender o reconhecimento da prescrição de parte do débito. Demais disso, o contrato foi formalizado em 05/10/2022, data em que a prescrição já havia sido consumada.
3. No que se refere à pretensão de cadastro do nome do apelante, como proprietário do imóvel, junto à Administração do Condomínio, é curial ressaltar que a Convenção do Condomínio, ID 51765985, em seu art. 8o, inciso XII, dispõe: “São deveres de cada CONDÔMINO: “XII – Informar à Administração do CONDOMÍNIO a transferência de uma ou mais unidade autônomas para terceiros, a qualquer título, e apresentar o novo titular para as providências regulamentares, bem como os recibos quitados das quotas condominiais.” Além disso, o apelante anuiu com a cláusula 5 do contrato, que estabeleceu que, somente após o pagamento das despesas condominiais e da transferência bancária, o vendedor forneceria a procuração com plenos poderes sobre o imóvel para que o comprador providenciasse a mudança de titularidade junto ao Condomínio Solar Dom Bosco.
4. Sem que tenha havido qualquer conduta ilícita do condomínio, não há que se falar em indenização por dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.